Tribunal: TJES
Processo: 5004264-55.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004264-55.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AILTON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004264-55.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

Recorrido: AILTON ALVES DA SILVA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA EM FATURAS. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SIDO COBRADA EM SUA CONTA DE ENERGIA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023 NO VALOR DE R$ 76,78 (SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) EM CADA MÊS, QUE TOTALIZAM O VALOR DE R$ 230,34 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), AFIRMANDO DESCONHECER A ORIGEM DOS SUPOSTOS DÉBITOS. AFIRMA QUE O VALOR DO QUAL SE INSURGE A PARTE AUTORA SE REFERE A UM ACORDO PARA PAGAMENTO DE CONTA ATRASADA REFERENTE AO MÊS 04/2023, QUE TERIA SIDO FEITO JUNTO A REQUERIDA, TENDO O DÉBITO SIDO DIVIDIDO EM 3 PARCELAS QUE SERIAM INCLUSAS NAS 3 CONTAS DE ENERGIA SEGUINTES. SUSTENTA QUE HOUVE PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA ENERGIA PELO AUTOR E QUE EM RAZÃO DISTO AS 3 PARCELAS FORAM COBRADAS DE UMA ÚNICA VEZ NO MÊS 05/2023, JÁ QUE SERIA A ÚLTIMA CONTA DO AUTOR ANTE O DESLIGAMENTO DA ENERGIA PARA O SEU ENDEREÇO. PORÉM LOGO APÓS ISTO, O AUTOR PEDIU A LIGAÇÃO NOVAMENTE DA ENERGIA DE MODO QUE A REQUERIDA DEVOLVEU O VALOR DAS 3 PARCELAS COBRADAS DE UMA ÚNICA VEZ NO MÊS 05/2023, TRANSFERINDO O VALOR PARA A CONTA BANCÁRIA DO AUTOR E NOVAMENTE INCLUIU AS TRÊS PARCELAS NOS MESES SEGUINTES, TENDO SIDO COBRADO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA RECORRENTE QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. CONDENAÇÃO A DEVOLVER OS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00. ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITOS, O JULGADO NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)